Tribunal: CARF
Processo: 13839.722408/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722408/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MOACIR ANTONIO DIDONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos produzidos por todos os bens comprovadamente comuns,
devem ser tributados na proporção de cinqüenta por cento na declaração de
cada cônjuge ou em sua totalidade em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 17a Turma
da DRJ/SPO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário 2010,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722408/2013-58
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722408/2013-58

apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 34 a 38.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 36, a fiscalização informa que o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 388.037,19, tendo sido compensado imposto de renda que
incidiu na fonte sobre os rendimentos omitidos no montante de R$ 81.929,98, conforme
o seguinte demonstrativo:

Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s). acompanhadas(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is). o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, assim ficou definido (fl. 37):

Impugnação
Cientificado do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL, que
manteve o lançamento com a fundamentação de que "rendimento de aluguéis de bens
comuns devem ser declarados na proporção de 50% para cada cônjuge ou
opcionalmente 100% em nome de um dos cônjuges", em 20/08/2013 (fls. 41 e 42). o
contribuinte apresentou, em 12/09/2013, a impugnação de fl. 02. acompanhada dos
documentos de fls. 03 a 21, na qual alega, em síntese, que:
- não houve omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, já que se trata de
aluguel de bem comum que foi oferecido à tributação na declaração de seu cônjuge,
conforme documentos anexos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722408/2013-58

Os rendimentos produzidos por todos os bens comprovadamente comuns,
devem ser tributados na proporção de cinqüenta por cento na declaração de
cada cônjuge ou em sua totalidade em nome de um dos cônjuges.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.MAM.0123.REP.011, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação do então impugnante sob os
argumentos de que não foi comprovado que o imóvel se tratava de bem em nome dos dois
cônjuges e também sob os argumentos de que, a partir do momento em que foi apresentada DIRF
constando 4 imóveis em nome do contribuinte, automaticamente, obrigaria o mesmo a declarar
todos na mesma sistemática, que seria tributação integral ou 50%, conforme os trechos do
acórdão em debate, a seguir transcritos:
A tributação dos bens comuns na constância da sociedade conjugal é disciplinada pelo
artigo 6° do Decreto n° 3.000. de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999):
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5°):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges, (negrito
acrescido).
Como se vê, o parágrafo único do artigo 6o do Decreto n° 3.000/1999 possibilita a
tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns em sua totalidade, em nome
de um dos cônjuges.
A certidão de casamento de fl. 11 comprova que Noelma Francisca dos Santos casou-se
com o contribuinte em regime de comunhão parcial de bens em 14 de outubro de 1978.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722408/2013-58

Contudo, o impugnante não apresentou documentos que comprovem que o bem que
produziu o rendimento de aluguel, que lhe foi atribuído, é bem comum, para que a
respectiva tributação possa ser transferida para seu cônjuge.
Além disto, conforme a pesquisa no sistema DIRF de fls. 47 e 48. combinada com cópia
da Declaração de Ajuste Anual apresentada (fl. 25), o contribuinte ofereceu à tributação
integralmente, em sua declaração de rendimentos, receitas de aluguéis de outras quatro
fontes pagadoras (código de receita 3208), não estando caracterizado se estas receitas
foram produzidas por bens próprios ou comuns. Esta questão é importante diante do
conteúdo da resposta à pergunta 202 do "Perguntas e Respostas - IRPF 2011" (pesquisa
efetuada na rede mundial de computadores no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/perguntao/Irpf2011/PerguntaseRespostasIRP
F2011.pdf em 10/04/2017):
202 — Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de
um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR/1999, art. 6° e parágrafo único).
Como se vê, não é possível tributar 100% do rendimento produzido por um bem comum
na declaração de um dos cônjuges e 100% do rendimento produzido por outro bem
comum na declaração de outro cônjuge. Tributa-se 50% de tudo na declaração de cada
um dos cônjuges, ou se tributa tudo (a expressão "em sua totalidade" do parágrafo único
do artigo 6o do Decreto n° 3000/1999) na declaração de um dos cônjuges.
Diante do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada contra o lançamento formalizado no presente processo.
Conforme suscitado pela decisão recorrida, em seu recurso voluntário, o
contribuinte apresentou escritura pública comprovando que o bem em debate possui a
característica de bem em comum e também a declaração de rendimentos do cônjuge
comprovando a declaração pela mesma do imóvel objeto da lide.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar afastar a autuação, entendo que não
assiste razão ao mesmo, pois, como bem pontuou a DRJ, mesmo comprovando que o imóvel se
tratava de bem em comum, a partir do momento em que foi apresentada DIRF constando
imóveis em nome do contribuinte, automaticamente, obrigaria o mesmo a declarar todos os
demais imóveis na mesma sistemática, que seria a tributação integral na declaração do
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722408/2013-58

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 101
DF CARF MF
Original